Tribunal: TJSP
Processo: 2257022-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde - Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela com relação ao reajuste aplicado no ano de 2020 - Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência - Contrato coletivo – Verossimilhança das alegações e perigo de dano verificados apenas com relação aos últimos reajustes

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de Saúde - Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela com relação ao reajuste aplicado no ano de 2020 - Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência - Contrato coletivo – Verossimilhança das alegações e perigo de dano verificados apenas com relação aos últimos reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2019 e 2020 - Necessidade de contraditório e regular instrução processual – Exame individual de cada caso para verificação da abusividade - Manutenção da antecipação da tutela apenas no tocante aos últimos reajustes por sinistralidade aplicados nos anos de 2019 e 2020 - Recurso parcialmente provido.